Tribunal: TJPA
Processo: 0837830-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837830-72.2020.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO ANDRADE SOUZA, DEUSELIA MAIA MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: Direito Previdenciário Militar. Revisão de proventos. Aplicação da Lei Estadual nº 7.807/2014. Militar inativado com soldo de 2º Tenente. Reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias entre 2016 e 2018.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária proposta pelo espólio de militar estadual, que objetiva a condenação do IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação dos valores previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014, ao soldo de 2º Tenente concedido pela Portaria IGEPREV/RE nº 1372/2016, referente aos anos de 2016 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem decididas consistem em verificar:

(i) se o militar, inativado com o soldo de 2º Tenente por ato da Administração, faz jus à aplicação da Lei Estadual nº 7.807/2014;

(ii) se há direito ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2016 a 2018, com base nas majorações previstas na referida lei; e

(iii) se a sentença que afastou esse direito deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria IGEPREV/RE nº 1372/2016 concedeu inatividade ao militar Haroldo Andrade Souza com soldo de 2º Tenente, integrando-o ao círculo de oficiais subalternos nos termos da Lei Estadual nº 5.251/1985. 4. O pagamento dos proventos com base em valor inferior ao previsto para a graduação atribuída configura afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

5. O parecer ministerial de 2º grau manifesta-se de forma clara pelo provimento do recurso, com base nos mesmos fundamentos.

6. Jurisprudência do TJPA e precedente em caso idêntico envolvendo a pensionista do mesmo militar reconhecem o direito à majoração dos proventos com base na Lei nº 7.807/2014. 7. Demonstrada a omissão do IGEPREV em reajustar o soldo nos anos de 2016 a 2018, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças com reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

"O militar estadual inativado com soldo de 2º Tenente, nos termos de portaria administrativa, faz jus à aplicação da Lei Estadual nº 7.807/2014."

"O não pagamento das majorações previstas para os anos de 2016 a 2018 implica ofensa à legalidade e autoriza a condenação do ente previdenciário ao pagamento das diferenças."

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X; art. 7º, VI; Lei Estadual nº 7.807/2014; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 0832957-92.2020.8.14.0301; TJPA, Proc. nº 0807825-04.2019.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE HAROLDO ANDRADE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário c/c Obrigação de Fazer ajuizada contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a ação, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art.487, inc. I do CPC (id. 19950975).

O apelante, após resumo dos fatos, sustenta que a sentença necessita de reforma eis que deixou de observar o conteúdo da portaria, a qual efetivamente concedeu ao
de cujus
o soldo de 2º Tenente, ou seja, de Oficial da PMPA.

Sustente que o pagamento foi realizado com base nos valores do ano de 2015, sem observar os reajustes legais previstos para os anos de 2016 a 2018, conforme tabela anexa à Lei 7.807/2014.

Alega que a sentença contrariou precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu à pensionista do militar falecido o direito à majoração da pensão com base na referida norma legal, bem como que houve violação ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação do recorrido ao pagamento das diferenças devidas.

De acordo com a certidão de id. 19950991, não houve apresentação das contrarrazões recursais.

O Ministério Público, em parecer de 2º grau (id. 22988056), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a aplicação da Lei Estadual nº 7.807/2014 ao caso concreto, ante o reconhecimento do status de oficial conferido ao
de cujus
por ato da própria Administração.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de aplicação da Lei Estadual n.º 7.807/2014 aos proventos de inatividade percebidos por Haroldo Andrade Souza, militar transferido para a reserva remunerada em 2016, com base na Portaria IGEPREV/RE nº 1372/2016, que expressamente lhe conferiu o soldo de 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

Da leitura dos autos, constato que ao apreciar a demanda, o juízo
a quo
entendeu que, sendo o servidor Subtenente na ativa, não poderia ser enquadrado como Oficial para fins de aplicação da Lei n.º 7.807/2014. No entanto, tal conclusão desconsidera os efeitos jurídicos do ato administrativo editado pela própria autarquia previdenciária, o qual é revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

A Portaria IGEPREV/RE n.º 1372/2016, ao conceder a inatividade remunerada ao militar, fixou o
soldo-base
como sendo o de 2º Tenente (id. 19950950), o que equivale a reconhecimento expresso de seu direito aos vencimentos correspondentes ao posto de Oficial subalterno, eis que de acordo com o art. 15 da Lei Estadual n.º 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), o Círculo de Oficiais Subalternos é integrado, justamente, pelos 1º e 2º Tenentes, sendo, portanto, a ele aplicável as disposições contida na Lei estadual n.º 7.807/2014, conforme prevê o Ciclo e Escala Hierárquica nas Corporações Militares do Estado do Pará

Ademais, a doutrina é pacífica ao reconhecer que os atos administrativos, quando eficazes, geram direitos subjetivos que não podem ser ignorados unilateralmente pela própria Administração, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, proteção da confiança legítima e segurança jurídica.

Nesse contexto, à luz do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), uma vez concedido o soldo de Oficial, impunha-se a correta aplicação da Lei Estadual n.º 7.807/2014, que previu valores distintos e superiores para os anos subsequentes à inativação, conforme tabela constante em seu anexo único. O desrespeito a esses valores configura manifesta ilegalidade, implicando prejuízo material ao beneficiário e seus herdeiros.

Assim, o que se observa dos contracheques acostados (id. 19950952 e seguintes) que o recorrido deixou de efetivar o reajuste do soldo do servidor Haroldo Andrade Souza a partir do ano de 2016, mantendo o vencimento base deste no mesmo patamar previsto no ano de 2015 e em todos os períodos posteriores em absoluta violação ao texto da Lei Estadual n.º 7.807/2014, restando demonstrado o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV, violando o direto do apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até junho de 2018 segundo os parâmetro legais.

Nesse sentido, destaco jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBTENENTE RECEBENDO SOLDO COMO 2º TENENTE - SOLDO CORRIGIDO E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ A LEI 7.807/14 - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 1-O Apelante sustenta que foi transferido para a reserva remunerada em 02 de janeiro de 2008, de acordo com a Portaria de Reserva nº 0420, de 02 de janeiro de 2008 (Num. 7000248 - Pág. 4), na graduação de Subtenente e recebendo o soldo de 2º Tenente, por contar com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, contudo, somente a partir de novembro de 2020 passou a receber o soldo corrigido e de acordo com o que prevê a Lei 7.807/14, assim requer o retroativo a que tem direito desde o ano de 2016. 2-Dos autos, vê-se que os comprovantes de pagamentos de proventos confirmam o aduzido pelo Apelante, pois se observa que, a partir de janeiro de 2016, o soldo foi pago com base em valor não reajustado de R$-1.558,60 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) (Num. 7000252 - Pág. 1/27), devido no ano de 2015; e que assim se deu até abril de 2018 (Num. 7000252 - Pág. 28), quando o soldo, segundo previsão legal, deveria ser reajustado, em 2016, para o valor de R$-1.781,25; em 2017, para R$- 2.003,91; e em 2018, para R$-2.226,56. 3-Desse modo, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV/Apelado, violando o direito do Apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até outubro de 2020, segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014. 4-Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Precedentes. 5-Apelação conhecida e provida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora”.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, também, é minucioso ao concluir pela procedência do pedido, apontando a existência de manifesta ofensa aos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da efetiva aplicação da norma legal, uma vez comprovado documentalmente o pagamento a menor dos proventos de aposentadoria nos anos de 2016 a 2018.

Configurado, portanto, o descumprimento legal por parte do IGEPREV, ao manter o pagamento com base no soldo de 2015, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, conforme previsto na legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedente o pedido formulado pelo Espólio de Haroldo Andrade Souza, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais, no período compreendido entre 2016 e junho de 2018, com base nos valores previstos para o soldo de 2º Tenente na Lei Estadual n.º 7.807/2014, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026